Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 74329796 foi juntado ofício da COORPRE sobre o crédito do substituído JOÃO GONÇALVES DA HORA. No ID. 57184569 houve requerimento de arquivo provisório do feito, até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação aos substituídos JOÃO GONCALVES DA HORA e JOÃO MARCOS BARBALHO. Compulsando os autos, nos termos dos IDs. 12951156 – fl. 3, 41304181, 44606047 e 56654688, verifica-se a extinção do feito em relação aos substituídos JOÃO DE SOUZA GONÇALVES, JOÃO ISAÍAS DE FREITAS, JOÃO DOMINGOS DA CRUZ FILHO; JOÃO LAZARO RIBEIRO SILVA, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, JOÃO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA e dos sucessores de JOÃO DE MOURA. Consta, ainda, informação sobre a quitação dos créditos de JOÃO FERREIRA DA SILVA, nos IDs. 31600732, 33451162 e 34087097. Pois bem, ante o ofício da COORPRE de ID. 31600732 e a concordância do exequente (ID. 34087097), declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de JOÃO FERREIRA DA SILVA. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID. 74329796. Brasília, 18 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR